Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. SOBREPARTILHA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. ÚNICO HERDEIRO. COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DE SAISINE. MODIFICAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL APÓS O ÓBITO. SENHA DO FALECIDO. APURAÇÃO DE HAVERES. NORMA COGENTE.
1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de teses que não foram analisadas e/ou respondidas na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa.
2. Embora as cotas sociais tenham sido transmitidas pelo princípio da saisine à autora/agravante, há dúvida sobre se foram comercializadas antes do óbito do sócio, pois o autor da herança transferiu-as para o marido da herdeira. Há evidente prejudicialidade em relação ao processo da Junta Comercial, pois, caso se comprove que as cotas foram vendidas, a ação de sobrepartilha é incabível.
3. Não há previsão legal para que se afaste a incidência do § 1o do art. 620 do CPC nas hipóteses de sucessão com único herdeiro. Trata-se de norma cogente e que deve ser atendida pela autora, independente de peticionamento de terceiros.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.